Tribunal: TJMT
Processo: 1036011-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036011-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL - CPF: 634.932.091-34 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JULIANO PETERSON DA SILVA - CPF: 769.371.431-68 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), CRISLAINE DIAS RODRIGUES - CPF: 030.292.791-38 (ADVOGADO), SINDEPOJUC Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil de MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1036011-70.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Charlles Fulvio Rocha Setubal.

Apelado
:
Juliano Peterson da Silva.

E M E N T A

AÇÃO PARA EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ASSOCIAÇÃO - ESTATUTO – PREVISÃO DO CONSELHO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Na espécie, diante da previsão estatutária no sentido de que o Conselho Fiscal é o órgão competente para fiscalizar, o associado não tem o direito de exigir contas de seu presidente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1036011-70.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Charlles Fulvio Rocha Setubal.

Apelado
:
Juliano Peterson da Silva .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Charlles Fulvio Rocha Setubal
,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
da A
ção de Exibição de Documentos n. 1036011-70.2021.8.11.0041, proposta em face do
Presidente do

Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil
- SINDEPOJUC, que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, por carência de ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que enquanto associado da entidade sindical, possui legitimidade ativa para solicitar os documentos exigidos.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id n. 200495773, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1036011-70.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Charlles Fúlvio Rocha Setubal.

Apelado
:
Juliano Peterson da Silva

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de exibição de documentos ajuizada por Charlles Fúlvio Rocha Setubal em face do Presidente do Sindicato
dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil – SINDEPOJUC, objetivando a obtenção dos extratos bancários da entidade sindical do período de fevereiro/2016 a agosto/2021, referente à gestão do réu, decorrente de suposta malversação dos recursos arrecadados pela entidade sindical.

Narrou na inicial, que em razão de indícios de possíveis irregularidades financeiras em relação à destinação dos valores recebidos pela entidade sindical, manejou a ação originaria para obter os extratos bancários do sindicato, em razão da recusa do presidente da entidade em fornecer-lhe os documentos.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, e especificadas as provas, o feito foi saneado, e em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinta a pretensão inicial, por carência de ação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, sustenta que na qualidade de associado possui legitimidade ativa para requerer a exibição dos contratos, balancetes e extratos bancários das movimentações realizados pela entidade sindical.

Malgrado o inconformismo, a pretensão não merece acolhida, isto porque, como bem salientou o magistrado
a quo
, o pedido inicial direciona-se à prestação de contas pela entidade sindical, e não a exibição de documentos.

Assim é que embora o
nomen iuris
atribuído à demanda seja intitulado ação de exibição de documentos, o autor pretende, na verdade, discutir as contas do sindicato durante o período da gestão do réu, apontando a suspeita de

malversação dos recursos arrecadados pela entidade de classe. Logo, a questão não se resume apenas à legitimidade do associado para requerer a exibição de documentos fiscais e bancários da entidade sindical, mas a legitimidade para exigir a prestação de contas pelo Sindicato.

Nessa toada, como assinalou a magistrada, o autor, ora apelante, requesta pela prestação de contas das gestões do Sindepojuc desde 2016, inclusive, período pretérito a gestão do réu, circunscrito a 2021 a 2024, já carecendo interesse de agir no tocante.

Nada obstante,
é certo que as associações devem prestar contas aos seus associados acerca da administração do seu patrimônio, isso que é feito por determinação legal e/ou estatutária. Desta feita
,
prevendo o Estatuto da entidade classista órgão próprio deliberativo para a tomada de contas do Sindicato, que no caso, é o Conselho Fiscal, falece ao associado o direito em pleitear isoladamente, em nome próprio, as contas do Presidente da entidade.

A propósito, já decidi em caso análogo, vejamos:

“
AÇÃO PARA EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ASSOCIAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – ESTATUTO – PREVISÃO DO CONSELHO FISCAL -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Na espécie, diante da previsão estatutária no sentido de que o Conselho Fiscal é o órgão competente para fiscalizar, o associado não tem o direito de exigir contas de seu presidente”
.(RAI n.

1005715-91.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 10.11.21)

Demais disso, as contas pedidas foram prestadas ao órgão competente e aprovadas posteriormente em assembleia, de sorte que, o fato de o apelante discordar das conclusões alcançadas pelo Conselho Fiscal ou Assembleia Geral não possui o condão de autorizar o ingresso da ação de exigir contas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024